Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-77.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-77.2022.8.14.0008

APELANTE: OKAY CONSTRUCOES LTDA, ROLAND FRANZOTTI, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NPN CONSTRUCOES S.A.

APELADO: NPN CONSTRUCOES S.A., ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, OKAY CONSTRUCOES LTDA, ROLAND FRANZOTTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por NPN Construções S.A. e ELO Terraplenagem e Logística EIRELI – EPP em face de sentença proferida em ação monitória que, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva de corré e julgar improcedentes os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial com base em notas fiscais de prestação de serviços e equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida observa o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a manutenção do decisum diante da alegada ausência de análise dos argumentos e provas relevantes suscitados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 489 do CPC exige que toda decisão judicial contenha fundamentação adequada, com indicação clara dos motivos, do raciocínio jurídico adotado e do enfrentamento dos argumentos relevantes das partes.

4.

A ausência de análise concreta das provas e das alegações, especialmente quanto à idoneidade da documentação e ao excesso de cobrança, impede a compreensão do caminho lógico adotado pelo julgador.

5.

A decisão que não enfrenta argumentos capazes de infirmar sua conclusão é considerada não fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

6.

A fundamentação não constitui mero requisito formal, mas elemento essencial à validade da decisão, sendo incompatível com decisões baseadas em convicções não explicitadas.

7.

A deficiência ou ausência de fundamentação compromete a validade do julgado e enseja sua nulidade, a ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

8.

A impossibilidade de extrair o raciocínio jurídico da sentença inviabiliza sua reforma ou manutenção, impondo o retorno dos autos à origem para novo julgamento devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada de ofício, com prejuízo das demais alegações recursais.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação adequada na sentença, com não enfrentamento dos argumentos relevantes das partes, configura nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

2.

A decisão judicial deve explicitar o raciocínio jurídico adotado, sob pena de invalidação por violação ao dever constitucional de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 489, § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003865-75.2013.8.14.0045, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800390-77.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

APELANTE/APELADA: NPN CONSTRUÇÕES S.A.

ADVOGADO: MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAUJO – OAB/SP 369.306

APELADA/APELANTE:

ELO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP (OKAY CONSTRUÇÕES EIRELI)

ADVOGADO: ELIENE DA SILVA FERREIRA COELHO - OAB PA 25.548

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta por
ELO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP
em detrimento de
NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
e
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
,
objetivando constituir força executiva às notas fiscais de prestação de serviço e equipamentos.

Sentença:
acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
de
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A,
deu por improcedentes os embargos monitórios de
NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
e assim, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 194.476,75 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, contados da data vencimento da obrigação. Custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da requerida
ALUNORTE
, com exibilidade suspensa e
NIPLAN
condenada ainda

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Recurso:
de apelação cível
por

NPN CONSTRUÇÕES S.A.,
alegando o desacerto da sentença ao argumento de que não seria possível o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, dada a inidoneidade da prova carreada, que, se ainda mantida, deveria ser o valor cobrado, recalibrado, diante do excesso de execução percebido.

Por sua vez,
ELO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP (OKAY CONSTRUÇÕES EIRELI)
também interpôs apelação cível irresignada com a decretação de ilegitimidade passiva da ALUNORTE S/A, inclusive porque há a solidariedade para com a contratante principal, no adimplemento do débito requerido.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 32323492, por
ELO TERRAPLANAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP (OKAY CONSTRUÇÕES EIRELI)
e
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
ao ID. 32323493.

Autos conclusos ao gabinete:
13 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800390-77.2022.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA

APELANTE/APELADA: NPN CONSTRUÇÕES S.A.

ADVOGADO: MARCOS FILIPE ALEIXO DE ARAUJO – OAB/SP 369.306

APELADA/APELANTE:

ELO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP (OKAY CONSTRUÇÕES EIRELI)

ADVOGADO: ELIENE DA SILVA FERREIRA COELHO - OAB PA 25.548

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebos no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, pois a matéria em discussão, não demanda maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que julga improcedente os embargos à monitória e confere força executiva a notas de prestação de serviços e maquinários.

Inicio destacando os termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, que traz os requisitos essenciais à decisão válida,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Entre os ditames legais está
a fundamentação
, portanto.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i) os motivos, (ii) o caminho percorrido ao resultado proferido; (iii)) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada, segundo o caso concreto e (iv) qual o cotejo desses com o almejo inicialmente pretendido a justificar o resultado de (in)deferimento. Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

E, segundo o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma decisão não fundamentada se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

..........................................................................................................Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

..........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

..........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Pois bem. Sob olhar ao caso concreto, percebo que a sentença é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

“(...) Superada a questão preliminar, o processo
deve prosseguir em face da corré NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
, uma vez que esta sim celebrou contrato com a autora, foi destinatária das notas fiscais emitidas e da cobrança judicial promovida, conforme fartamente demonstrado nos autos. (...)”

Pois bem.

Antes de mais nada, não há como analisar se, de fato, há ou não idoneidade na documentação apresentada pela Autora, para que assim se veja possível a constituição do débito, porque o Juízo não as analisou, sequer, inclusive, rechaçando as alegações postas ao ID. 32323420, mormente no que tange ao excesso de cobrança.

Não há como reformar a sentença (
ou até mesmo mantê-la
), pois dela não se consegue extrair o raciocínio jurídico adotado pelo julgador que o fez afastar os argumentos da parte requerida, constituindo assim o débito com força executiva.

Ausente a fundamentação da sentença, premente sua decomposição e determinação de retorno para tramitação exauriente e regular. Neste sentido:

“(...) 6. A nulidade da sentença deve ser declarada de ofício, pois a ausência de fundamentação adequada compromete a validade do julgamento e viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação suficiente na decisão judicial, especialmente quanto à delimitação dos marcos prescricionais, configura nulidade, nos termos do artigo 489, § 1º, do CPC. (..) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003865-75.2013.8.14.0045 - Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
- 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11)

Ante o exposto, sou por conhecer dos recursos e
DE OFÍCIO ANULAR A SENTENÇA
, diante da inexistência de fundamentação, dando por prejudicadas as alegações de mérito e

determinando que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026